Tribunal: TJMT
Processo: 1012369-59.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012369-59.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERONDINA ROSA DE JESUS SILVA - CPF: 363.151.091-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1012369-59.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

HERONDINA ROSA DE JESUS SILVA

Recorrido(s):

EMBRATEL TVSAT

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE NÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS
–
protocolos CONTESTADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

In casu, o Recorrente alega ter contratado em março de 2019 pacote de TV denominado PACOTE MIX, no valor de R$ 154,80, o qual teria todos os canais liberados, sem maiores especificações.

Que mesmo efetuando o pagamento mensal, não teve até hoje os canais liberados, apresentando protocolo.

Apesar do protocolo mencionado pelo Autor, este não é capaz de comprovar as alegações do mesmo, tendo em vista que a Reclamado contestou o referido protocolo, demonstrando não o ter encontrado em seu sistema, informando ainda que todos os canais previstos no pacote estão liberados
.

A Reclamante não juntou aos autos provas suficientes de que os canais não estejam disponíveis, sendo frágil, portanto, a comprovação de que o mesmo sofreu com a falta do serviço.

Assim, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, a improcedência da demanda é medida a se impor.

Recurso da Reclamante conhecido e não provido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020